Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-67.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE TATIANE JABER DA SILVA - CPF: 871.994.831-04 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 850.557.941-00 (APELANTE), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelas autoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência destinada à efetivação da portabilidade de plano de saúde, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. As apelantes insurgem-se exclusivamente contra o quantum indenizatório e o percentual dos honorários sucumbenciais, pleiteando sua majoração
.

II. Questão em discussão

Discute-se se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, envolvendo paciente acometida por neoplasia maligna submetida a tratamento contínuo, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

A falha na prestação dos serviços das fornecedoras, que ocasionou risco concreto de interrupção de tratamento oncológico, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, diante da afronta aos direitos da personalidade e ao direito fundamental à saúde. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da consumidora, a capacidade econômica das rés e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. O montante de R$ 3.000,00 revela-se insuficiente para compensar os danos suportados e para desestimular a reiteração da conduta ilícita, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser elevados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, diante do trabalho desenvolvido, da natureza da demanda e da reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 quando a falha na prestação de serviços de plano de saúde expõe paciente em tratamento oncológico ao risco de interrupção da assistência médica, porquanto o dano moral é presumido e o valor anteriormente arbitrado mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação. Também é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Michelle Tatiane Jaber da Silva e outra
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada contra
Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda e outras
, julgou
procedente
a ação para confirmar a tutela de urgência concedida, condenando as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na efetivação e manutenção da portabilidade do plano de saúde das autoras, sem imposição de novas carências, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00. Além disso, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as partes apelantes alegam, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, por entenderem que o montante de R$ 3.000,00 mostra-se manifestamente irrisório diante das circunstâncias do caso. Sustentam que a primeira apelante é portadora de neoplasia maligna e necessita de tratamento oncológico contínuo, tendo enfrentado risco concreto de interrupção da assistência médica em razão de falhas operacionais e burocráticas das apeladas no procedimento de portabilidade do plano de saúde.

Argumentam que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto a incerteza quanto à continuidade do tratamento essencial ocasionou intensa angústia, medo e insegurança, afetando diretamente sua dignidade e o direito fundamental à saúde. Defendem que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, em razão da própria falha na prestação do serviço, especialmente quando envolve paciente acometida por doença grave.

Afirmam, ainda, que a indenização deve cumprir não apenas a função compensatória, mas também o caráter punitivo-pedagógico, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas operadoras de saúde. Asseveram que a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte tem fixado indenizações em valores significativamente superiores em casos análogos, razão pela qual requerem a majoração da indenização para R$ 30.000,00 ou, subsidiariamente, para quantia não inferior a R$ 10.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo
não

conhecimento
do
recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a
preliminar
.

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Michelle Tatiane Jaber da Silva e Regina Aparecida da Silva, visando compelir a ré a autorizar a contratação do Plano de Saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, Tipo de contratação Coletivo Empresarial, registro ANS: 339679, registro do plano 482837192.

Aduzem, em apertada síntese, que são usuárias do plano de saúde junto à Unimed Rondonópolis desde 2005, com migração de plano em 2011 e que em razão do diagnóstico de câncer da autora Michelle Tatiane, esta vem realizando tratamento e acompanhamento médico. Contudo, para sua surpresa, em 12.12.2023, a Unimed Rondonópolis informou que o contrato seria rescindido, unilateralmente, no prazo de 60 dias.

Diante da ciência do cancelamento, sobreveio indicação da empresa ALLCARE por meio da equipe de gestão de pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, local de trabalho da agravada Regina Aparecida, uma vez que existe um contrato do MEC com a Central Nacional Unimed para atender os servidores públicos federais da área de educação. A Empresa ALLCARE é a administradora do contrato.

Asseveram que desde o dia 12.12.2023, buscam junto à agravante, a tentativa de viabilizar a portabilidade do plano. Após inúmeras tentativas, foram surpreendidas em 24.01.2024, através de um comunicado por
e-mail
, informando que, em razão da falta de documentação, o atendimento estaria encerrado, não havendo a portabilidade solicitada.

Assim, sustentam que a empresa ALLCARE aguardou aproximar-se do limite do prazo disponível pelas autoras para solicitar e contratar novo plano, para negá-las a portabilidade e transferência das carências já cumpridas, pois possuem outro plano ativo junto a primeira empresa Unimed Rondonópolis (até 12.02.2024).

Diante do exposto, postulam pela antecipada de tutela de urgência, para que a ré seja compelida a autorizar a contratação do plano de saúde Estilo Nacional II E-R, unidade Rondonópolis MT, coletivo empresarial, sob registro da ANS nº. 339679.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
procedente
a ação para confirmar a tutela de urgência concedida, condenando as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na efetivação e manutenção da portabilidade do plano de saúde das autoras, sem imposição de novas carências, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00. Além disso, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as partes apelantes alegam, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, por entenderem que o montante de R$ 3.000,00 mostra-se manifestamente irrisório diante das circunstâncias do caso. Sustentam que a primeira apelante é portadora de neoplasia maligna e necessita de tratamento oncológico contínuo, tendo enfrentado risco concreto de interrupção da assistência médica em razão de falhas operacionais e burocráticas das apeladas no procedimento de portabilidade do plano de saúde.

Argumentam que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto a incerteza quanto à continuidade do tratamento essencial ocasionou intensa angústia, medo e insegurança, afetando diretamente sua dignidade e o direito fundamental à saúde. Defendem que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, em razão da própria falha na prestação do serviço, especialmente quando envolve paciente acometida por doença grave.

Afirmam, ainda, que a indenização deve cumprir não apenas a função compensatória, mas também o caráter punitivo-pedagógico, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas operadoras de saúde. Asseveram que a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte tem fixado indenizações em valores significativamente superiores em casos análogos, razão pela qual requerem a majoração da indenização para R$ 30.000,00 ou, subsidiariamente, para quantia não inferior a R$ 10.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00, bem como ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. A condenação das rés à obrigação de fazer e ao dever de indenizar não constitui objeto de insurgência, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

No caso concreto, restou incontroverso que a primeira apelante, portadora de neoplasia maligna e submetida a tratamento oncológico contínuo, enfrentou entraves burocráticos imputáveis às rés no procedimento de portabilidade do plano de saúde, circunstância que ensejou risco concreto de interrupção da assistência médica indispensável à preservação de sua saúde e de sua própria vida. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, confirmou a tutela de urgência e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A meu sentir, entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau não se revela proporcional às peculiaridades da demanda.

É consabido que a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória para a vítima e pedagógico-preventiva em relação ao ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa nem representar quantia irrisória a ponto de estimular a reiteração da conduta ilícita.

Na hipótese, não se está diante de mero inadimplemento contratual. A falha das fornecedoras expôs paciente acometida por doença grave à angústia e à insegurança decorrentes da possibilidade concreta de interrupção de tratamento oncológico contínuo, situação que extrapola os dissabores ordinários da vida em sociedade e configura dano moral presumido (in re ipsa), diante da evidente violação aos direitos da personalidade, especialmente à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

Embora a sentença tenha corretamente reconhecido a ocorrência do dano moral, o montante de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para refletir a gravidade da lesão experimentada. Em casos envolvendo negativa ou falha na prestação de serviços de assistência à saúde, especialmente quando presentes risco à continuidade do tratamento e enfermidade de elevada gravidade, esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm adotado patamares indenizatórios superiores, aptos a cumprir a dupla finalidade da reparação civil.

Considerando as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da conduta, a condição de extrema vulnerabilidade da paciente, a capacidade econômica das rés e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Neste sentido, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2017.”
(TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025– negritei)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente assiste razão às apelantes.

O feito demandou regular instrução processual, enfrentamento de questões processuais relevantes, inclusive preliminares e denunciação da lide, culminando em procedência parcial dos pedidos. Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos das autoras e o tempo exigido para o seu patrocínio, mostra-se adequada a majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Dessa forma, a sentença merece reforma exclusivamente para majorar a indenização por dano moral e os honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo inalterados os demais capítulos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem, bem como elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, preservando-se os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026